Tribunal: TJPA
Processo: 0810888-91.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810888-91.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE SANTARÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0810888-91.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802292-62.2024.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. RIALDO VALENTE FREIRE - OAB PA26035 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
COM PEDIDO LIMINAR
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E REQUISITOS
DO DECRETO PRISIONAL.
NÃO VERIFICADA.
PLEITO DE APLICAÇÃO DE
CAUTELARES MENOS GRAVOSAS
.
INSUFICIÊNCIA.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) _____________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0810888-91.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0802292-62.2024.8.14.0051

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA

IMPETRANTE: DR. RIALDO VALENTE FREIRE - OAB PA26035 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE CASTANHAL

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, I e IV DO CÓDIGO PENAL.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA
, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, o qual converteu a cautelar temporária do paciente em preventiva, nos autos nº 0801932-30.2024.8.14.0051.

Consta na impetração que no dia 15/06/2024, , foi decretada a medida segregatícia em desfavor do demandante pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2°, incisos I e IV, (homicídio qualificado por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima).

Aduz o impetrante que a custódia cautelar foi ilegal, uma vez que o coacto não se enquadra nas hipóteses do art. 312 do CPP, dando ênfase às condições pessoais favoráveis deste (tecnicamente primário, possuidor de residência fixa e ocupação lícita).

Sustenta ainda, que não há indícios de que o coacto apresente risco à instrução criminal ou à ordem pública, motivo pelo qual requer liminarmente a concessão da ordem visando à revogação do decreto segregativo, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 20570214).

O Juízo Originário prestou informações em 11/07/2024, por meio do Ofício nº 60/2024 - GJ (Id. 20664935).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 20699444).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na hipótese,
não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva
, eis que se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

O Delegada de Polícia Civil Dr. RAISSA MARIA SOARES BELEBONI, lotada na Divisão de Homicídios, da 16ª Seccional de Polícia Civil – Santarém, ingressou com o pedido de conversão de prisão temporária em preventiva dos acusados PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA, vulgo "PEDRO" ou "PETRÚQUIO" e ROBERT LIMA DA SILVA.

Esse Juízo deferiu o pedido da autoridade policial de prisão temporária e, antes do vencimento da prisão temporária a autoridade policial de PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA, vulgo "PEDRO" ou "PETRÚQUIO" e ROBERT LIMA DA SILVA estão presos, requereu a conversão das segregações cautelares em prisão preventiva.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou de forma favorável ao pedido da autoridade policial.

Esse é o relato do que merece ser dito.

Passo a decidir.

O primeiro passo a ser analisado é a existência de condição de admissibilidade.

Dispõe o artigo 313 do Código de Processo Penal as hipóteses em que é admitida a decretação da prisão preventiva, sendo que entre elas estão os crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, nos termos do inciso I do citado dispositivo legal.

Na hipótese sub exame imputou-se aos representados a prática do crime de homicídio qualificado, crime este doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima em muito superior ao limite legal fixado pela legislação processual penal, assim aludida condição está perfeitamente demonstrada.

Da demonstração dos pressupostos e fundamentos. Tratando-se de prisão processual de natureza cautelar tem-se que para sua decretação devem estar presentes o fumus bonis juris e o periculum in mora.

O fumus bonis juris corresponde aos pressupostos da prisão preventiva, e que estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, a saber: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

Destacando-se que em sede decisão que decreta a prisão preventiva, e ao contrário do ocorre na sentença, onde se exige o juízo de certeza, basta o juízo de probabilidade e vige o princípio in dubio pro societate.

No que diz respeito a materialidade do delito ela está devidamente demonstrada conforme pelos documentos anexados ao caderno processual que demonstram a existência das mortes das vítimas e das tentativas da morte e sua causa. Já os
indícios suficientes de autoria imputando os fatos ao representado a meu ver estão configurados especialmente diante dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Para mim aludidos depoimentos de uma forma clássica demonstram a possibilidade real que dos representados terem concorrido para a prática delitiva que ensejou na morte da vítima e, para mim, os indícios suficientes de autoria estão reais no presente processo.

Com relação ao periculum in mora corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, e também estão previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, garantia da ordem econômica e para assegurar as medidas de proteção previstas na lei n° 11340/2006”, devendo ser verificado que no presente caso, se encontram presentes o primeiro, o segundo e o terceiro fundamento conforme agora demonstro.

A garantia da ordem pública trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito.

A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração e repercussão social da ação delituosa, conforme

já decidiu nossa jurisprudência observando para apuração da garantia da ordem pública o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado, mas não se trata de dar crédito único ao sensacionalismo de certo órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia-a-dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.

In casu, deve ser destacado que
os acusados estão sendo acusados de crime de homicídio qualificado na modalidade consumada, delito esse com gravidade reconhecida por toda nossa sociedade e de grande repercussão para toda sociedade brasileira, ainda mais na forma como estar sendo trazido na presente investigação, eis que o ato se deu à luz do dia conforme apurado nas investigações, não podendo ser negado o abalo que esse tipo de delito gera a sociedade santarena.

Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a
periculosidade
(probabilidade de tornar a cometer crimes)
demonstrada pelos investigados e pela maneira de execução do crime.

Desta forma, diante da gravidade das condutas imputadas ao representado, bem como, diante da forma violenta em que o ato foi praticado, abalando a ordem pública, entendo que isso gera necessidade de decretação da prisão preventiva do investigado para garantia da ordem pública, como já decidiu nossa jurisprudência:

(...)

No presente caso, como já demonstrado os acusados têm uma periculosidade fora da média brasileira, e especialmente santarena, trazendo verdadeiro abalo a essa sociedade, especialmente por se tratar de crimes violentos, por isso, entendo demonstrada a necessidade da segregação dos representados para garantia da ordem pública.

Outra questão a ser vislumbrada é que a autoria do fato somente foram em tese reconhecida em decorrência dos depoimentos prestados perante a autoridade policial, e, sendo isso agora do conhecimento dos acusados, por isso, entendo estritamente necessário a decretação da segregação dos acusados pelo menos até o final das investigações policiais, para assim evitar que os acusados tentem atrapalhar a instrução do processo, assim, o melhor caminho é a segregação cautelar para conveniência da instrução criminal
sendo esse o caminho adotado pela nossa jurisprudência:

(...)

Desta forma, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal estando devidamente demonstrados os requisitos legais necessários, CONVERTO a prisão temporária de PEDRO HENRIQUE MAFRA DE OLIVEIRA, vulgo "PEDRO" ou "PETRÚQUIO" e ROBERT LIMA DA SILVA em prisão preventiva.

(...)” [
destaquei
]

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia ou fundamentação inidônea.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o
periculum libertatis
com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalte-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais do paciente
, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
(...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4.
Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Outrossim, em relação ao
pedido subsidiário
, melhor sorte não assiste à defesa, pois, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/08/2024